Tribunal: TJDFT
Processo: 0754109-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. OPÇÃO INICIAL DA RECORRIDA. POSTERIOR POSTULAÇÃO DE LEITO NA REDE PÚBLICA. CUSTO DAS DESPESAS MÉDICAS. TRANSFERENCIA PARA O ENTE PÚBLICO, A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Apelo aviado UNICAMENTE pelo Distrito Federal (1o réu) no qual requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declará-lo “como responsável pelos custos do tratamento médico dispensado à senhora MARIA CLELIA TEIXEIRA SANTOS no HOSPITAL SÃO FRANCISCO no período de 22/11/2018 a 02/12/2018, apontados nos documentos de ID 28989861 e declarar as partes autoras como não responsáveis pelas dívidas relacionadas a esse mesmo período.” Em seu recurso, o ente distrital arguiu que a recorrida buscou livremente a rede privada para atender suas necessidades de saúde, razão pela qual o Estado não pode ser obrigado a arcar com as despesas médico-hospitalares, quando poderia ter buscado inicialmente o atendimento público. Defende a inexistência de omissão no caso concreto, a justificar que o Estado suporte parte das despesas decorrentes do tratamento da paciente na rede particular de saúde.
3. Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora requereu sua transferência para leito de UTI em hospital da rede pública de saúde do DF ou hospital privado credenciado e, ainda, a condenação do ente federado ao pagamento do tratamento médico no período que permaneceu no Hospital São Francisco (2o réu).
4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora, ora recorrida, no período de 22/11/2018 a 02/12/2018, sem ônus à parte recorrida.
5. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo pelos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." E, ainda, o artigo 196 também da Carta da República especifica: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
6. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível, especialmente em vista de tratar-se de direito fundamental, corolário da dignidade da pessoa humana.
7. NO CASO CONCRETO, observa-se que recorrida inicialmente buscou atendimento em hospital da rede privada devido à urgência de seu estado de saúde, isso em 14.11.2018. Na sequencia dos acontecimentos, postulou, diante do agravamento de seu quadro e da hipossuficiência financeira, a transferência para leito de UTI de hospital da rede pública ou, alternativamente, de entidade privada credenciada. As tratativas para a transferência tiveram começo no dia 22/11/2018, mas isso somente ocorreu no dia 02/12/2018 (para o Hospital Regional de Santa Maria – HRSM). Saliente-se que, ajuizada a presente ação, houve decisão concessiva da antecipação de tutela no dia 29/11/2018.
8. É de ser reconhecida a inicial gravidade do estado de saúde da parte autora, mas é fato que ela buscou atendimento primeiramente em nosocômio privado (em 14.11.2018) e, nesse ponto, assiste parcial razão ao recorrente. O Estado não pode ser acusado de omissão no instante inicial dos acontecimentos, ou seja, desde a internação, já que a recorrida optou pela procura imediata de atendimento na rede privada de saúde. As tratativas de transferência via Defensoria Pública fazem parte dos desdobramentos naturais da busca pelo leito público, mas decorrem do fato de que houve opção inicial pelo atendimento privado.
9. Desta forma, tenho que a omissão do Estado se configurou somente a partir do momento em que foi deferida judicialmente à autora sua transferência e internação em leito de UTI da rede pública, ou, se não fosse possível, que custeasse o tratamento no hospital onde a autora já se encontrava (2o réu – Hospital São Francisco). O termo inicial do custeio, então, é o dia 29.11.2018, data da intimação do réu/recorrente para que cumprisse a decisão antecipatória da tutela.
10. Diante disso, tenho por merecer parcial provimento o apelo, para declarar que a responsabilidade financeira do recorrente se verifica no período de 29.11.2018 a 02.12.2019, data da saída da paciente do hospital privado, mantidos os demais termos da sentença vergastada.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
12. Sem custas e honorários, pois não há recorrente integralmente vencido.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.